Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. Correta a decisão judicial que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, fica inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. A inércia do autor em cumprir a determinação de emenda da inicial não impõe a prévia intimação da parte e de seu patrono, insculpida no art. 485, § 1o, do CPC, porquanto não se trata de abandono da causa.
3. Recurso não provido.